Tribunal: TJES
Processo: 5013937-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013937-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA MARIA FERRAZ FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACOLHIDA. MÉRITO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO EM DISSONÂNCIA COM O ESPELHO. NOTA ZERO ATRIBUÍDA A RESPOSTA CONGRUENTE COM O GABARITO. ILEGALIDADE OBJETIVA. TEMA 485 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM FACE DA BANCA EXAMINADORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Letícia Maria Ferraz Ferreira em face de sentença que julgou improcedente pretensão inicial de atribuição de pontuação total em item de prova discursiva de concurso para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ou, subsidiariamente, nova correção da questão pela banca examinadora, sob alegação de erro material e ilegalidade na avaliação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder por atos de correção de prova cuja execução técnica foi delegada com exclusividade à banca examinadora contratada; e (ii) estabelecer se a atribuição de nota zero a resposta que apresenta fundamentação fática e jurídica em conformidade com o espelho de correção configura ilegalidade apta a autorizar a intervenção judicial e a determinação de nova avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condução e execução da etapa discursiva do certame foi delegada com exclusividade para a Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme item 1.1 do Edital nº 01/2023 - TJ/ES, não possuindo o Estado do Espírito Santo competência para anular ou refazer ato de correção de natureza técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100.110.014.311 deste Tribunal consolidam o entendimento de que a legitimidade passiva em demandas sobre critérios de correção de provas recai sobre a entidade contratada para executar o certame, detentora de poderes para praticar o mandamento judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de Repercussão Geral, veda a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, ressalvando, contudo, o controle jurisdicional em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A atribuição de nota zero no item "c" da Questão 3 caracteriza arbítrio e ilegalidade objetiva quando a resposta da candidata reproduz textualmente a base legal (Resolução CNJ nº 305/2019) e o conteúdo jurídico exigidos pelo padrão de resposta oficial da banca.

A fundamentação apresentada pela banca examinadora para manter a nota em sede recursal administrativa revela-se genérica e desprovida de motivação explícita sobre os fatos específicos da resposta da candidata, violando o parágrafo 1º do artigo 50 da Lei nº 9.784/1999 e o princípio da transparência.

A intervenção judicial deve limitar-se à anulação da nota e determinação de nova avaliação pela banca, sob pena de violação ao princípio da isonomia caso o Poder Judiciário atribua diretamente a pontuação máxima à candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em face da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Tese de julgamento
:

O ente público delegante é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que visa impugnar ato de correção técnica de prova de concurso delegado a banca examinadora especializada.

É cabível o controle de legalidade pelo Poder Judiciário quando a banca examinadora atribui nota zero a resposta que guarda total conformidade com o espelho de correção oficial, configurando erro grosseiro e violação à vinculação ao edital.

A motivação genérica em recurso administrativo de concurso público, sem enfrentamento específico das teses do candidato, afronta o dever de motivação dos atos administrativos.

Constatada a ilegalidade na correção, deve o Judiciário anular o ato e determinar nova avaliação pela banca examinadora, respeitando os critérios técnicos e a isonomia do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso LV; art. 95, parágrafo único, inciso I. CPC, art. 85, parágrafos 2º, 8º e 11; art. 98, parágrafo 3º; art. 485, inciso VI. Lei nº 9.784/1999, art. 50, parágrafo 1º. LOMAN, art. 36, incisos I e III. Resolução CNJ nº 305/2019, art. 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853/CE (Tema 485); STJ, AgInt no RMS n. 71.542/PR; STJ, AgInt no MS n. 30.288/DF; TJES, Incidente de Uniformização nº 100.110.014.311; TJES, Apelação Cível nº 5002403-26.2024.8.08.0062.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5013937-81.2024.8.08.0024

APELANTE
:
LETÍCIA MARIA FERRAZ FERREIRA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV

JUÍZA DE DIREITO: DRª EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

LETÍCIA MARIA FERRAZ FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, em Ação Ordinária ajuizada face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e à
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV
, cujo
decisu
m
julgou improcedente a pretensão inicial de atribuir a pontuação total do item “c” da prova discursiva de Noções Gerais de Direito e Formação Humanística no concurso de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ou, subsidiariamente, determinar nova correção da questão pela banca examinadora.

Em suas razões recursais, a Apelante
LETÍCIA MARIA FERRAZ FERREIRA

pugnou pela reforma integral da sentença, sustentando, em suma: (i) o reconhecimento de erro material na correção do item “c”, para que seja atribuída nota máxima à questão e, consequentemente, leve a aprovação da candidata na etapa discursiva do concurso; e (ii) subsidiariamente, a anulação da correção realizada para que seja determinada nova avaliação nos termos do edital.

A
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em contrarrazões apartadas, se manifestaram pela manutenção integral da sentença proferida.

Pois bem.

Existindo questão de ordem pública identificada, passo a sua análise.

–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Apelada, ajuizou a presente ação em face do Estado do Espírito Santo e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), sustentando, em síntese, que sua resposta ao caso hipotético descrito no item “c” da Questão 03 da Prova Discursiva do concurso para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, estava em total consonância com o espelho de correção. Argumenta que a atribuição de nota zero (0,00) pela banca examinadora configura erro grosseiro e ilegalidade, passíveis de correção pela via judicial

Dessa forma, justificou a legitimidade passiva do Estado “
considerando que trata-se de demanda com o potencial impacto na carreira de Magistrados do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, e tendo em vista que, em última análise, competirá ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sujeitar-se às pretensões deduzidas nesta ação, é certa a sua legitimidade passiva
”.

Contudo, a sua pretensão no processo é que seja determinada a sua reintegração no concurso pela FGV, para que ocorra a imediata correção de sua Prova Escrita Prática, tendo em vista que a banca avaliadora teria agido com ilegalidade devido a vícios na correção da questão mencionada. Ressaltou, ainda, que para avançar para a próxima etapa, a candidata deveria obter nota igual ou superior a 06 (seis) pontos, o que não foi possível devida a atribuição de nota 0,00 na questão.

Nessa conjuntura, concluindo-se que a parte autora pugna pela reapreciação, reavaliação judicial da atribuição de pontos na fase de prova discursiva realizada pela banca, não obstante ser originalmente de competência do Tribunal a abertura do concurso público para o cargo de Juiz Substituto em questão, a condução e execução da etapa discursiva foi delegada, com exclusividade, para a FGV, conforme observado no item 1.1 do Edital n° 01/2023 - TJ/ES, cabendo, portanto, a ela cumprir eventual mandamento judicial.

Ressalta-se que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, em que afastada a legitimidade Entes Estatais para responder em juízo por ato de entidade contratada para conduzir certame:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL 1/2021. CANDIDATO REPROVADO NA PROVA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IRRETRATABILIDADE DA NOTA DA PROVA ORAL. PREVISÃO DO EDITAL QUE REPRODUZ O ART. 70, § 1º, DA RESOLUÇÃO 75/2009 DO CNJ. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. NÃO CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO.

1. A parte agravante pretende, pela via mandamental, a interferência do Poder Judiciário nas atribuições e nas competências da banca examinadora, a quem compete ponderar e designar a pontuação adequada de acordo com os critérios estabelecidos no edital, como ocorreu no presente caso, não havendo que se falar em ilegalidade no certame.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese para o Tema 485: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (RE 632.853, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015).
3. A celeuma refere-se à eliminação do candidato na prova oral,
ato de competência exclusiva da banca examinadora
, de modo que não é possível discutir, nestes autos, suposta ilegalidade e/ou inconstitucional do art. 70, § 1º, da Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), seja em razão da impropriedade da via eleita, seja pela
ilegitimidade passiva da autoridade coatora
ou, ainda, por se tratar de inovação recursal que não foi levada à apreciação do Tribunal de origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 71.542/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO CONTRATADA. ILEGITIMIDADE DO MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado, por candidata à vaga em concurso público, contra ato atribuído ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e, após emenda à inicial, ao Ministro de Estado de Minas e Energia.[...] II - No presente caso, a impetrante pretende a anulação de decisão da banca de heteroidentificação do CEBRASPE, que não validou sua autodeclaração para participar do certame público nas vagas destinadas à cotistas, mantendo sua participação somente nas vagas destinadas à ampla concorrência. III - Em juízo de retratação, verificou-se que o Ministro de Estado indicado em momento posterior à impetração como autoridade coatora, ainda que subscritor do edital do Ministério de Minas e Energia, objeto da ação mandamental, não tem legitimidade para figurar no polo passivo na hipótese. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "para efeito de definição da legitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, autoridade coatora é aquele que pratica o ato vergastado e que detém, por isso mesmo, capacidade para seu desfazimento" (AgRg no RMS n. 39.566/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.12.2013). No mesmo sentido: EDcl no RMS n. 55.062/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 17/12/2018.
IV - Importante ressaltar que a impetrante volta-se contra ato de atribuição do CEBRASPE, responsável pela organização do concurso e, consequentemente, pelos atos praticados por sua banca de heteroidentificação. Portanto, reafirmada a ilegitimidade do Ministro de Estado para figurar no polo passivo, está afastada a competência desta Corte para conhecer da ação mandamental.
Nesse sentido: MS n. 30.300/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/7/2024; MS n. 30.213/DF, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, DJe de 17/5/2024. V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no MS n. 30.288/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO . ATO PRATICADO PELA DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA . NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ATO FOI PRATICADO SOB SEU COMANDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º, § 3º, DA LEI N. 12.016/09 . 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12 .016/2009. 2. Na hipótese em exame, como bem assentou o acórdão de origem, "o objeto da impetração é o Edital n. 76, de 23 de agosto de 2019, em que a Diretora da Escola Superior da PCDF retifica o resultado final do concurso público em comento, em cumprimento às decisões judiciais e administrativas que menciona" (fls . 323).
3. Assim, considerando que a writ busca o reconhecimento da ilegalidade do edital atacado, o qual foi praticado pela Diretora da Escola da PCDF (haja vista as disposições do Decreto 30.490/2009),
a quem cabe eventual correção, bem como que não há participação do Governador do Distrito Federal com o ato coator, ou prova de que o ato tenha sido praticado sob sua ordem, é de se reconhecer a ilegitimidade desta autoridade para figurar no polo passivo do presente mandamus
. Precedentes: AgRg no RMS 38.322/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/04/2013; AgRg no RMS 37 .924/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/04/2013).
4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 63582 DF 2020/0121692-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA.

1 O impetrante insurge-se contra os critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova.
2. Estando a causa de pedir relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação.
3. O ato impugnado constitui ato da atribuição da FUNEMAT, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS n. 34.623/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 2/2/2012.)

Com efeito, este E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100.110.014.311, estabeleceu a tese de que o ente público delegante não possui competência para anular ou refazer o ato de correção de prova, de natureza técnica.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR ENTE FEDERAL. ANÁLISE DE QUESTÕES. GABARITO. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute questões de concurso público, é atribuída àquele que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura ordenado pelo Judiciário.
Precedentes do STJ. 2. A homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que a demanda volta-se contra ato de atribuição do ente que realizou o concurso, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos. Precedentes do STJ.
3. A Autoridade estadual que não tenha competência para desfazer o ato impugnado – como, por exemplo, alterar o gabarito de correção da prova – não tem pertinência subjetiva para a demanda e, portanto, não tem legitimidade passiva ad causam.
4. A competência da Justiça Estadual limita-se à análise dos atos atribuídos ao órgão estadual, como, por exemplo, a elaboração do edital. 5. A Justiça Estadual não tem competência para processar e julgar as demandas relativas aos concursos públicos realizados por ente federal, como o CESPE, quando a pretensão visa a atacar ato de sua atribuição, como a correção de questões. 6. Jurisprudência uniformizada para estabelecer a interpretação a ser observada (CPC, art. 278). Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Egrégio TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria, declarar a ilegitimidade passiva do Presidente do TJES, excluindo-o da relação processual, e, em consequência, declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos relativos a concursos públicos realizados pelo CESPE, mesmo quando contratado por órgão estadual. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 100110014311, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/11/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011)

Assim, imperioso reconhecer que a defesa do ato administrativo hostilizado cabe única e exclusivamente à FGV, por ser a única entidade responsável pela prática do ato impugnado, inclusive com atribuição para desfazê-lo ou para proceder à sua revisão.

O Estado do Espírito Santo, portanto, carece de pertinência subjetiva para a lide, visto que o ato impugnado não emana de sua administração direta, mas em verdade, é atribuída àquele que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura ordenado pelo Judiciário.

Cumpre registrar que tal entendimento também encontra-se sedimentado na recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO RITO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA – CONCURSO REALIZADO PELO IASES – AUTARQUIA ESTADUAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo o IASES – INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria e distinta do Estado do Espírito Santo, deve, como tal, responder pelos atos realizados por seus agentes públicos.
2. Caso concreto em que se discute eventual irregularidade na aplicação de prova referente a concurso público realizado pelo IASES, o que afasta a legitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para figurar no polo passivo da demanda. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Processo de origem extinto sem exame de mérito em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009319-05.2023.8.08.0000, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10.05.2024)”

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – IASES – AUTARQUIA ESTADUAL – PERSONALIDADE PRÓPRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES é uma autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, e, como tal, deve responder diretamente pelos atos praticados por seus agentes.
2. O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade para figurar no polo passivo em que se discute a eliminação de candidato de concurso público realizado pelo IASES.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002258-59.2024.8.08.0000, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04.10.2024)”

Destaque-se, por oportuno, que o reconhecimento da ilegitimidade do ente estatal não afasta eventual condenação imposta a corré, Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Dessa forma, suscito e acolho a preliminar de ilegitmidade passiva, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito em relação ao Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

–
DO MÉRITO

Conforme disposto, narra a inicial que
LETÍCIA MARIA FERRAZ FERREIRA
, ora Apelada, prestou concurso para provimento no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, aberto através do Edital n° 01/2023, inscrita sob o n° 504012739.

Relatou, ainda, que foi convocada para a realização das provas discursivas, realizadas nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2023. Contudo, após a publicação do Resultado Definitivo da Prova Discursiva e, consequentemente, análise da consulta individual disponibilizada, observou que não obteve a nota necessária para ter sua Prova Prática de Sentença corrigida pela banca examinadora.

Alega que, ao fazer uma análise minuciosa entre a sua resposta e os critérios de correção e a nota que lhe foi atribuída, com relação ao item “c” da questão 3, da qual possuía valor 0,50, e lhe foi atribuída nota 0,00, notou que sua resposta ao quesito, supostamente, correspondia integralmente aos critérios de correção estabelecidos.

A Apelante recorreu administrativamente, sustentando que foi-lhe atribuída nota abaixo do desempenho empreendido, porém a banca negou provimento aos recursos interpostos, sendo que a motivação ao indeferimento teria sido genérica, configurando ilegalidade na avaliação da questão.

Portanto, nota-se que o cerne da controvérsia reside na irresignação da candidata Letícia Maria Ferraz Ferreira quanto à correção de sua prova do item “c” da Questão 3 (Discursiva), no âmbito do Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2023).

A Apelante entende, em síntese, que sua resposta ao caso hipotético, que envolvia a conduta do magistrado “João” ao patrocinar postagem em rede social, de curso preparatório em que configurava como sócio quotista da empresa, estava em total consonância com o espelho de correção.

Argumenta que a atribuição de nota zero (0,00) pela banca examinadora configura erro grosseiro e ilegalidade, passíveis de correção pela via judicial.

Após compulsar detidamente os autos e a fundamentação da sentença de piso, entendo que o apelo recursal merece acolhimento.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 485
de Repercussão Geral, estabeleceu a tese de que “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,

salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Diz a ementa do julgado respectivo:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE 632853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal do Pleno, julgamento em 23/04/2015, DJe em 29/06/2015)

Nesse sentido, admite-se a intervenção judicial quando constatadas nulidades objetivas, como no caso dos autos, em que a atribuição de nota foi incompatível com a resposta efetivamente apresentada pela candidata, quando ponderado o gabarito ofertado pela Banca Examinadora, que justifica a manutenção da nota sob o argumento de ausência de raciocínio jurídico aplicado e falta de clareza e precisão na resposta.

Transcrevo abaixo o enunciado da “Questão 3 – Discursiva – Noções Gerais de Direito e Formação Humanística”, bem como, o espelho de correção do quesito, emitido pela Banca Examinadora, e ainda, a resposta da candidata, para efeito de comparação:

ENUNCIADO QUESTÃO 3:
“Maria, juíza há um ano, é também artista plástica amadora. Ela possui um perfil numa rede social onde se apresenta com um pseudônimo e, ocasionalmente, posta foto das pinturas que faz, apenas para divulgá-las, sem a intenção de comercializá-las.

João, é juiz há cerca de dez anos e também professor em um curso preparatório para concursos públicos, promovido por uma empresa da qual é sócio quotista. Recentemente, João patrocinou uma postagem nas suas redes sociais dizendo ser juiz e divulgando suas aulas no curso preparatório, também convidando interessados a se matricularem no curso que, segundo a postagem, seria o melhor da cidade.

Analise o caso de acordo com a Resolução n° 305/2019 do CNJ (estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário) e as vedações aos magistrados presentes na Lei Orgânica da Magistratura.
” (Grifei).

ESPELHO DE CORREÇÃO – ITEM “C” DA QUESTÃO 3
: “
Em relação a João, dizer que ter patrocinado postagem divulgando suas aulas no curso preparatório e convidando interessados a se matricularem no curso promovido pela empresa da qual é sócio quotista
viola a Resolução CNJ n° 305/2019 no seu Art. 4º, inciso IV, que afirma ser vedado aos magistrados patrocinar postagens com a finalidade de autopromoção ou com intuito comercial
.” (Grifei)

RESPOSTA DA CANDIDATA AO ITEM DA QUESTÃO 3
: “
No que toca à conduta de João, não há qualquer óbice ao exercício do magistério (art. 95, parágrafo único, I, da CRFB; art. 36, III, da LOMAN; art. 12, II, do Código de Ética; art. 4º, I, da Res. CNJ n° 305/2019) ou à sua participação na empresa enquanto sócio-cotista (art. 36, I, parte final, da LOMAN; art. 38, do Código de Ética),
no entanto, não é possível a ele exercer o comércio, controle ou gerência, conforme vedação constante dos artigos indicados, nem mesmo efetuar patrocínio de postagens com a finalidade de autopromoção ou com intuito comercial (art. 4º, IV, da Resolução CNJ n° 305/2019), sendo tal conduta, portanto, vedada pelo ordenamento.
”

A análise detida do espelho de correção em confronto com a resposta apresentada pela candidata ao item da Questão 3, revela que a redação da candidata preenche, com exatidão literal e jurídica, todos os requisitos exigidos para a atribuição de pontuação pela Banca Examinadora.

O padrão de resposta oficial estabelecia como critérios fundamentais para a pontuação, a identificação de que a conduta do magistrado João violava a Resolução CNJ nº 305/2019, especificamente em seu artigo 4º, inciso IV, ao vedar o patrocínio de postagens com finalidade de autopromoção ou intuito comercial,
fundamento que está manifestamente contido na resposta vertida pela Autora
.

Ao examinar a folha de respostas da Apelante, verifica-se que a candidata construiu seu raciocínio jurídico de forma dedutiva e clara. Nas linhas 13 a 17, após contextualizar as permissões legais (magistério e sociedade por cotas), a candidata introduziu a vedação específica aplicada ao caso concreto com a conjunção adversativa "no entanto". A partir desse ponto, transcreveu a proibição exata exigida pela banca, afirmando textualmente que "não é possível a ele [...] efetuar patrocínio de postagens com a finalidade de autopromoção ou com intuito comercial".

Note-se que a terminologia utilizada pela candidata é quase idêntica àquela constante no espelho de correção, demonstrando domínio técnico do vocabulário exigido.

Além da descrição precisa da conduta vedada, a candidata realizou a subsunção legal correta, fundamentando sua resposta expressamente no "art. 4º, IV, da Resolução CNJ nº 305/2019", dentre outros dispositivos. Ou seja, o gabarito exigia a citação deste dispositivo específico e a candidata o forneceu integralmente. Não houve apenas uma menção vaga à norma, mas a indicação precisa do artigo e inciso que fundamentam a ilicitude da conduta do personagem João, culminando na conclusão lógica de que tal ato é "vedado pelo ordenamento".

Inclusive, nota-se que a candidata complementou o exigido pela Banca Examinadora, ao mencionar as permissões legais aos magistrados existentes no ordenamento jurídico, citando como base legal, além da mencionada resolução, o art. 95, parágrafo único, I, da Constituição, o art. 36, III, da LOMAN, art. 12, II, e o 38 do Código de Ética da Magistratura.

Diante dessa realidade, Ao conferir nota zero a uma resposta que satisfaz os requisitos do padrão de correção, a Banca Examinadora incorre em inequívoco arbítrio. A negativa em pontuar os fundamentos jurídicos devidamente apresentados pela Candidata transcende a mera discricionariedade técnica, materializando-se em inobservância dos parâmetros objetivos do edital, de tal modo e grau a dar ensejo indevida supressão de pontuação, em ilegalidade que tenho como manifesta.

Ao assim agir, a Banca Examinadora vulnera os princípios da transparência, da estrita vinculação ao instrumento convocatório e, porque não, o princípio da razoabilidade.

Essa ruptura com o dever de transparência e atenção ao edital caracteriza ilegalidade patente, notadamente ao suprimir do candidato pontuação a que faz jus, autorizando o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, conforme o balizamento vinculante estabelecido pelo STF no Tema 485.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça caminha nesse mesmo sentido em caso semelhante, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DO STF. VÍCIO NA CORREÇÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. NOVA AVALIAÇÃO DETERMINADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por banca examinadora contra sentença que julgou procedente o pedido de candidata eliminada em concurso público para o cargo de Juiz Substituto do TJES, regido pelo Edital nº 01/2023. A candidata foi desclassificada após obter nota 5,95 na prova discursiva, abaixo da nota mínima de 6,00 exigida. Sustentou que a atribuição de nota zero em dois quesitos (questões 4 e 6) contrariou os critérios do edital e do espelho de correção, sem fundamentação específica. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e determinou nova correção das questões pela FGV, com base no Tema 485 do STF. A banca recorreu, alegando ausência de ilegalidade e vedação à intervenção judicial em critérios de correção de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário controlar a legalidade da correção de prova discursiva de concurso público, sem substituição da banca avaliadora; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve violação aos critérios objetivos do edital e ausência de fundamentação na atribuição de nota zero à candidata, autorizando nova correção. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 485 do STF admite o controle judicial de atos de correção de provas em concursos públicos apenas quando há ilegalidade ou inconstitucionalidade, vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora. 4. A jurisprudência do STJ permite a atuação do Judiciário para verificar nulidades objetivas na correção de provas, como incoerência entre a resposta apresentada e a nota atribuída, ou ausência de fundamentação técnica. 5. No caso concreto, houve atribuição de nota zero a duas questões respondidas pela candidata, mesmo com indicação clara dos fundamentos jurídicos exigidos no espelho de correção, o que revela possível inobservância aos critérios objetivos do edital. 6. A ausência de fundamentação específica pela banca examinadora impossibilita o controle pelos candidatos e pelo Judiciário, configurando violação ao princípio da motivação previsto no art. 37, caput e inciso LV, da CF/1988. 7. A atribuição de nota zero, sem justificativa, compromete a transparência e a vinculação ao edital, caracterizando ilegalidade objetiva, passível de correção judicial, nos exatos termos autorizados pelo STF. 8. O juízo de primeiro grau não substituiu a banca examinadora, mas determinou apenas nova correção das questões impugnadas com base nos critérios previamente fixados, respeitando os limites do controle jurisdicional. 9. A jurisprudência nacional reconhece a possibilidade de nova avaliação em hipóteses similares, quando demonstrada desconformidade entre a resposta e a correção, sem reexame do mérito da avaliação técnica. 10. A sentença está em conformidade com a tese do STF e com precedentes que resguardam a legalidade e a isonomia nos concursos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade da correção de prova discursiva de concurso público, desde que evidenciada violação a critérios objetivos previstos no edital ou ausência de fundamentação na atribuição de nota. 2. A ausência de justificativa para nota zero, mesmo diante de resposta parcialmente adequada aos critérios do espelho de correção, configura ilegalidade objetiva, autorizando nova correção pela banca examinadora, sem substituição do juízo técnico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso LV; Código Civil, art. 204, § 3º; Código Penal, art. 28, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015, Tema 485 da Repercussão Geral; TJ-SP, Apelação Cível 1036034-31.2019.8.26.0053, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, j. 08.01.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0067875-29.2024.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 15.10.2024 (TJES, Apelação Cível n° 5002403-26.2024.8.08.0062, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível, julgamento em 02/12/2025)

Somado a este fato, irresignada com a nota que foi-lhe atribuída no item, a candidata interpôs um recurso por via administrativa, porém a banca manteve a pontuação inicialmente dada.

Ao indeferir o pleito, justificou a manutenção da nota zero sob o argumento de que
“
Na metodologia de análise do caso,

não basta mostrar conhecimento das normas, é preciso apresentar o raciocínio para o adequado enquadramento das personagens às normas aplicáveis no caso concreto.
Não está em análise apenas o domínio do conteúdo, mas, também, a habilidade da aplicação do raiocínio jurídico. Uma resposta de concurso público deve ser precisa e clara quanto ao que se espera da resposta. I
nfelizmente não houve resposta clara e efetiva ao item
"
.

Percebe-se, portanto que, para além de se vislumbrar o adequado enquadramento das personagens às normas pela própria lógica da resposta e a concatenção de idéias ali contida, a resposta ao recurso me parece um tanto quanto genérica, ao deixar de apontar, de modo específico, o que, na resposta da candidata, não se amolda ao gabarito da resposta exigida.

A ausência de motivação, com indicação dos fatos específicos que na questão da candidata não se enquadram no espelho de correção, viola, frontalmente, o princípio da motivação dos atos administrativos.

O artigo 50, §1° da Lei n° 9.784/99, dispõe que os atos administrativos devem ser motivados e que a motivação “deve ser explícita, clara e congruente”, o que, com apenas uma breve análise, não se vislumbra na justificativa da banca examinadora.

Feitas essas considerações a respeito do que entendo revelar a ilegalidade justificante da intervenção judicial, cumpre destacar que, não se está a concluir que a Autora faz jus à integralidade dos pontos previsto para aquele intem da questão (0,5), notadamente porque, em consonância com o entendimento jurisprudencial exposto acima, bem como, em respeito ao princípio da isonomia que sustenta os concursos públicos, resta impossibilitado o Poder Judiciário de atribuir nota à resposta, ou mesmo de simplesmente anular a questão apenas para a Autora de modo a lhe conferir a pontuação integral prevista.

Ao assim agir, se estaria a impor manifesta violação o princípio da isonomia veda que qualquer candidato tenha tratamento distinto dos demais, em especial nos critério de correção de prova.

Havendo, pois, demonstração de ilegalidade, a anulação da nota atribuída e uma nova correção/avaliação da questão pela Banca Examinadora é medida que se impõe.

Diante do exposto, primeiramente,
reconheço a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo
para figurar
no polo passivo da presente demanda e determino a
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em relação ao ente estatal
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Assim, condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria-Geral do Estado, e assim, considerando os critérios de zelo profissional, a complexidade da matéria e o trabalho realizado, arbitro a verba em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, ressalvando-se, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Por fim,

CONHEÇO
o recurso apenas em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV

e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
reformando integralmente a sentença, para
anular a nota atribuída
ao item da questão objeto da lide
e determinar nova avaliação da questão 3, item “c” pela Apelada
, oportunidade na qual inverto os honorários fixados na sentença em desfavor da Apelada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.